Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-11.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703512-11.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAROLINA MARQUES BANDEIRA, BANCO ITAUCARD S.A., IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., KAROLINA MARQUES BANDEIRA D E S P A C H O Na petição de ID 20818501, o apelante Banco Itaucard S/A requer a retirada do processo da 39a pauta virtual, com data de abertura designada para o dia 29/10/2020, para fins de acompanhamento presencial. Considerando o disposto no art. 4o, inciso V e §1o, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido para retirada do processo da pauta virtual e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020 c/c art. 219 do CPC, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator